Tribunal: TJDFT
Processo: 0719420-07.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0719420-07.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EUALACE SILVA DOS SANTOS AGRAVADO: ITAU ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por EUALACE SILVA DOS SANTOS contra a decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz da 1a Vara Cível de Ceilândia que, nos autos da ação de conhecimento n.o 0709997-14.2025.8.07.0003, deferiu a liminar de busca e apreensão do veículo financiado. Preliminarmente, a parte agravante pugna para que seja deferido o benefício da gratuidade de justiça. Dessa forma, intime-se a parte recorrente para que junte declaração de hipossuficiência e/ou outros documentos aptos a demonstrarem sua impossibilidade de arcar com as custas processuais e ônus sucumbenciais, sob pena de indeferimento do pedido de gratuidade de justiça. Após, venham os autos conclusos para análise do pedido liminar. Cumpra-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador